Tribunal: TJDFT
Processo: 0711935-74.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira ré, em face de sentença que condenou todos os réus, solidariamente, a: promoverem a baixa definitivamente do referido contrato, imediatamente, junto ao INSS, sob pena de multa no valor de R$100,00 por débito indevido no benefício da autora, sem prejuízo da repetição de indébito; restituírem em dobro à autora as parcelas descontadas em seu benefício junto ao INSS, cada uma no valor de R$52,20, desde abril de 2021 até a data do último desconto; e a pagarem à autora indenização no valor de R$4.500,00, a título de danos morais.
II. Em suas razões recursais, pede a redução do valor arbitrado para a indenização dos danos extrapatrimoniais e o afastamento da repetição do indébito na forma dobrada, por entender que não ficou demonstrada a má-fé.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado e foram apresentadas as contrarrazões (ID 33635450 e 33635459).
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem objetivamente pela reparação de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Serviço defeituoso é aquele que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.
VI. Na espécie, comprovou-se que houve utilização indevida de parceria entre instituição financeira e correspondentes bancários que resultou na aplicação de um golpe contra a consumidora, na medida em que foi induzida a realizar empréstimo junto ao recorrente.
VII. O art. 2o da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 3.954/2011 preconiza que o correspondente atua sob as diretrizes e por conta da instituição contratante, a qual assume responsabilidade integral pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, cabendo-lhe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.
VIII. Assim, a disponibilização de serviços, por meio de correspondente bancário, obriga a instituição financeira a verificar a idoneidade dos contratados, bem como a responsabilizar-se pela reparação dos danos dela decorrentes, conforme previsto pelo Conselho Monetário Nacional do Banco Central e pelo Código de Defesa do Consumidor.
IX. Está comprovada a má-fé dos correspondentes bancários, porquanto induziram a consumidora a contratar um empréstimo e, posteriormente, se apropriaram indevidamente da quantia. Nesse contexto, considerando-se que a instituição financeira também é responsável pela atuação de seus intermediadores, sua responsabilidade é solidária, devendo recompor os prejuízos que decorram das parcerias estabelecidas. Em suma: é hipótese de risco do negócio e, desse modo, enquadra-se no prejuízo operacional.
X. O valor atribuído à indenização por danos morais é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorre nos autos.
XI. Com efeito, a prática ilícita causou empobrecimento à consumidora, tendo em vista que os correspondentes se apropriaram indevidamente de R$ 2.080,00, ficando com a recorrida o ônus da dívida perante o banco, cujo valor compromete as suas condições financeiras. Tal fato, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento do dia a dia, sendo suficiente para configurar dano moral. Nesse contexto, sob tais critérios, mantenho o valor fixado na origem de R$ 4.500,00, pois proporcional ao caso, bem como considerando que a condenação foi solidária entre os réus e compatível com o dano sofrido pela parte autora.
XII. Por fim, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida, não decorrente de erro justificável, importa na devolução em dobro, sobretudo quando não é dada ao consumidor a possibilidade de optar pelo não pagamento, pois descontos foram realizados diretamente na folha de seu benefício previdenciário. Portanto, devida a restituição em dobro.
XIII. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.
XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.